Tribunal: TJMT
Processo: 1029502-47.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029502-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), R S MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 15.862.442/0001-14 (AGRAVADO), NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de nulidade de intimação e decretou a revelia da parte ré, sob o fundamento de não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a revelia está sujeita à interposição de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como se há justificativa para aplicação da taxatividade mitigada em razão de prejuízo alegado.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento para agravo de instrumento, sendo vedada a interpretação extensiva na ausência de urgência que justifique a inutilidade do julgamento futuro em apelação.

A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do STJ no sentido de que a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 exige demonstração de prejuízo irreparável, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §§ 1º e 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, RAI nº 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, em face de R S Marques e Cia. Ltda. e outra, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada, a agravante alega, em breve síntese, que houve nulidade na origem, de modo que o juízo de primeira instância não observou o pedido de intimação exclusiva em nome do patrono da parte agravante, decretando a sua revelia. Aduz que em razão dessa decisão, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, todavia, não foi conhecido em decisão monocrática por este relator, sob o fundamento de ausência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento. Alega que embora a presente situação não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o recurso se fez necessário diante de evidente situação de prejuízo, caso se espere até o momento oportuno para interposição do recurso de apelação para argumentar a revelia decretada.

Assim, requer a reforma da decisão e, consequentemente, o conhecimento do recurso interposto, dando ao final, o provimento pretendido.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que R S Marques e Cia. Ltda. e outra movem ação ordinária em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ora agravante.

Durante a marcha processual, ao sanear o feito, a douta juíza
a quo
indeferiu o pedido de nulidade de intimação formulado pela ré, decretando a sua revelia.

Contra essa decisão, insurgiu-se a recorrente
alegando que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, apesar de ter formulado pedido de intimação exclusiva em nome de seu representante legal, a intimação saiu em nome da empresa. Mencionou ainda, que em razão do equívoco na intimação apontada, teve prejudicado seu direito, não podendo dar impulso regular ao andamento do processo, objetivando a impugnação dos honorários periciais propostos pelo perito. Afirmou ser inconteste que no caso dos autos houve nulidade de intimação, postulando pela concessão da tutela antecipada recursal.

De imediato, este Relator proferiu decisão (id.

251092151) não conhecendo do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
C
odex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, alegando que embora a presente situação não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o recurso se fez necessário diante de evidente situação de prejuízo, caso se espere até o momento oportuno para interposição do recurso de apelação para argumentar a revelia decretada.

Ao final, pugna para que o agravo de instrumento seja conhecido e recebido com efeito suspensivo, dando-se provimento ao final.

Pois bem.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação formulado pela ré e, consequentemente, decretou a sua revelia, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

(...)

No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.
”
(RAI n.º 1010358-87.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 19.06.2024 - destaquei).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025